Tribunal: TJDFT
Processo: 0022700-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão Segunda Turma Criminal Classe APELAÇÃO CRIMINAL N. Processo 0022700-39 Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Apelado JOSÉ RICARDO RIZZONE DE SOUZA VALE Relator Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme petição de ID 15959591, a douta Defesa Técnica do apelado argumentou que não há nos autos juízo admissibilidade acerca do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação (ID 15513255), e que se trata de “conditio sine qua non” para o oferecimento das razões e contrarrazões. Requereu, assim, seja exercido o juízo de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação e, após recebido o recurso e apresentadas as razões, seja concedido o prazo para trazer aos autos as contrarrazões do recorrido. Pois bem. Observa-se dos autos que foi admitido o ingresso do Assistente de Acusação (ID15513245), tendo este apelado da sentença (ID 15513256) e apresentado as razões recursais (ID 15968946). Nota-se, portanto, que, implicitamente, a eminente autoridade judiciária admitiu o recurso interposto pelo assistente de acusação, tendo em vista que os autos foram remetidos a este Tribunal (certidão de ID 15513257). Não soa ruim consignar que a douta Defesa Técnica poderá, nas contrarrazões, caso entenda ausência dos pressupostos para o conhecimento do recurso do assistente de acusação, suscitar preliminar. 2. Portanto, ao apelado para apresentar as contrarrazões recursais, prazo legal (contar a partir da publicação deste despacho). Int. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator